Tribunal: TJBA
Processo: 8107705-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107705-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEMILTON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

Direito Civil. Seguro de vida. Ação de cobrança. Terceiro beneficiário. Prazo decenal. Termo inicial. Recusa da Seguradora. Inércia do autor. Prescrição. Extinção do processo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o transcurso do prazo prescricional para o exercício de pretensão indenizatória decorrente de contrato securitário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se ao termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória, considerando a tramitação de ação judicial proposta pelo irmão do autor, tendo por objeto o mesmo contrato de seguro de vida, pelo que argui que a contagem deve ser iniciada da data do trânsito em julgado da decisão proferida nos referidos autos.

III. Razões de decisão

3. O prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, é aplicável ao terceiro beneficiário de seguro de vida. Entendimento consolidado do STJ.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência da recusa de pagamento pela seguradora, o que, no caso, se deu em novembro de 2002. Precedentes do STJ.

5. A ação judicial proposta pelo irmão, tendo por objeto o mesmo contrato de seguro, em nada obsta ao exercício da pretensão do autor, uma vez que ambos os beneficiários possuíam igual prazo para postular os direitos de origem contratual.

6. A inércia do apelante, ao propor sua demanda somente no ano de 2021, 18 (dezoito) anos após a ciência da negativa de cobertura, resulta no perecimento do direito, que não pode ser exercido indefinidamente, em atenção à segurança jurídica.

7. A falta de diligência do autor em buscar a satisfação de seu direito de forma tempestiva não pode ser corrigida pelo Judiciário, pois, conforme o brocardo jurídico do “
dormientibus non sucurrit ius
”, o direito não socorre aos que dormem.

IV. Dispositivo

6. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença de extinção do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8107705-68.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça